Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1019857-97.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: EDLAINE GARCIA CONÇALVES e BANCO BRADESCO S.A.
Recorridos: EDLAINE GARCIA CONÇALVES e BANCO BRADESCO S.A
Data do Julgamento: 29/04/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RECLAMADO INTEMPESTIVO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO.
1 - A tempestividade é um dos pressupostos recursais e por tais motivos, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.
2 - O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3 - Ainda que comprovada, pela reclamante, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte reclamada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.
4 - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019857-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDLAINE GARCIA GONCALVES - CPF: 853.360.681-87 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022